Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Porfírio dos Santos, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, consistente na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo.
O paciente foi preso em flagrante delito, na data de 17.8.2019, pela prática, em tese, do crime previsto art. 213, c/c art. 71, do Código Penal, tendo como vítima J.A.S.
Em apertada síntese, aduz o Impetrante que a Defesa requereu a revogação da prisão, bem como o não recebimento do aditamento da denúncia para o delito tipificado no art. 217- A, §1o, do CP, apresentado pelo representante Ministerial, vez que o laudo acostado aos autos não foi capaz de comprovar a condição de vulnerabilidade da vítima. Todavia, o pedido defensivo foi indeferido na origem.
Nesse cenário, transcorrido aproximadamente 1 ano desde a decretação da custódia, sustenta a ocorrência de excesso de prazo, a caracterizar constrangimento ilegal.
Forte em tais argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão por excesso de prazo, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, espera a ratificação da liminar deferida.
Anexou documentos (Ids. 54057459/5457460).
É a síntese do necessário.
A priori, o inconformismo não prospera.
Apesar de ser aparentemente considerável o tempo de prisão até agora, a princípio, não desponta a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução.
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.
Em recente julgado, aliás, assim decidiu o c. STJ:
“(...) Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.(RHC 116.051/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 17.12.2019). Destaquei.
Em concordância com o entendimento esposado pela Corte Cidadã, trago à baila julgado desta Terceira Câmara Criminal:
“(...) Inexistindo desídia das autoridade públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade (...) não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque os interregnos de tempo previstos na legislação processual não são peremptórios ou fatais, de modo a admitirem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo (...)”. (N.U 1014162-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
Outrossim, da prova pré-constituída pelo Impetrante, verifico, prima facie, que o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva do paciente em pronunciamento judicial por meio do qual concluiu que inexistia fato novo a justificar a revogação da medida constritiva, decretada com o pressuposto de garantir a ordem pública e a aplicação da pena, eis que, logo após os fatos, o réu fugiu do distrito de culpa e foi encontrado em outra cidade, informação também assentada na decisão por meio da qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 54322979).
Nesse panorama, ao menos nesta limitada análise, não constato o constrangimento ilegal aventado na exordial, restando inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis. Por essa razão, entendo necessária a vinda de informações para melhor elucidação do alegado na impetração.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator